Tribunal: TJDFT
Processo: 0755743-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 94 DO CP E 744 DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária criminal interposta para reexame de sentença que julgou procedente pedido de reabilitação criminal formulado por réu, condenado pelo crime de furto qualificado tentado, com extinção da punibilidade já reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, nos termos do art. 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da sentença submetida ao reexame obrigatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do condenado, desde que comprovado o decurso de mais de dois anos desde a extinção da punibilidade e o atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
4. O lapso temporal legal encontra-se superado, uma vez que o trânsito em julgado da sentença que declarou extinta a punibilidade ocorreu em 25/1/2011.
5. A documentação juntada aos autos comprova domicílio no País, residência fixa, exercício de atividade lícita e bom comportamento público e privado no período exigido.
6. A certidão de antecedentes demonstra inexistência de novos processos ou ações penais em desfavor do requerente após a extinção da punibilidade.
7. Inexiste notícia de dano a ser ressarcido ou de indenização pendente, afastando óbice ao deferimento do benefício.
8. A manifestação favorável do Ministério Público e o parecer da Procuradoria de Justiça corroboram o preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária desprovida.